Tribunal: STF
Processo: RE 1418479
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDoc 11/25) contra acórdão (eDoc 05) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



     Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo – Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP – Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário – Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC – Decisão mantida – Recurso não provido.



    Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que Mauro Corrazza - o autor da ação de cumprimento de sentença da qual tirado o presente recurso - não haveria comprovado, na data da propositura da demanda, a condição de filiado, tampouco sua inclusão na lista anexada à petição inicial da ação coletiva, o que configuraria violação ao art. 5º, XXI, da Constituição Federal, bem como às teses fixadas nos temas 82 (RE 573.232) e 499 (RE n. 612.043), ambos da repercussão geral.



    Em razão do julgamento definitivo do RE nº 1.293.130/SP (Tema 1.119/STF), o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal Estadual submeteu os autos a juízo de retratação, o qual restou refutado (eDoc 13).



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo desprovimento do recurso (eDoc 34).



    É o relatório. Decido.



    Correto o acórdão recorrido.



    Trata-se, na origem, de impugnação ao cumprimento de sentença relativa à execução de decisão proferida em ação mandamental coletiva em cujo âmbito foi reconhecido aos substituídos da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo o direito ao recebimento da Gratificação por Atividade Policial (GAP).



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.293.130 RG, Tema n. 1.119 da repercussão geral, Relator o ministro Luiz Fux, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese (com meus grifos):



    “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil” (destaquei).



    Percebe-se, assim, que a orientação da Corte se inclina pela desnecessidade da condição prévia de filiado à associação para execução de título emanado em mandado de segurança coletivo impetrado pela entidade associativa.



    Desse modo, conclui-se que o título judicial transitado em julgado não aproveita somente àqueles associados que constam da peça inaugural do mandado de segurança. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. BENEFICIÁRIOS NÃO LISTADOS NA INICIAL. POSSIBILIDADE. ARE 1.293.130. TEMA Nº 1.119/RG. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, reconheceu a legitimidade ampla para execução de título judicial formado em mandado de segurança coletivo impetrado por associação, sendo desnecessária prévia condição de associado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A controvérsia consiste em saber se, apresentada, com a inicial de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, relação nominal dos beneficiários, caberia reconhecer a legitimidade de terceiros não relacionados para executar o título judicial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Na ação mandamental, a associação age na condição de legitimada extraordinária, e não de mera representante processual, descabendo exigir autorização expressa dos associados, correspondente relação nominal ou comprovação de filiação prévia para formalização do pleito coletivo. 



    4. O título transitado em julgado não alcança somente aqueles eventualmente relacionados na inicial do mandado de segurança (ARE 1.293.130, Tema nº 1.119/RG). 



    IV. DISPOSITIVO 



    (RE 1.476.244 AgR, da minha relatoria, DJe de 11 de fevereiro de 2025)



    .................................................................................................................



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE E QUINQUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, DE SUA RELAÇÃO NOMINAL E DE COMPROVAÇÃO DE SUA FILIAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (RE 1.514.947 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 30 de outubro de 2024)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.  



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente